Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003111-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEMA - SECRETARIA EST MEIO AMBIENTE (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO AUTUADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Isaias Momo ajuizou ação anulatória de auto de infração ambiental contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 121127/SEMA e da Certidão de Dívida Ativa correspondente, sob alegação de vício na notificação do processo administrativo n.o 663141/2009. O juízo de
primeiro
grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão central debatida no recurso consiste em saber se a notificação de auto de infração ambiental encaminhada para endereço diverso do autuado e recebida por terceiro sem comprovação de vínculo constitui vício capaz de anular o procedimento administrativo, mesmo quando o autuado teve ciência inequívoca e exerceu plenamente o direito de defesa.

III. Razões de decidir

3. A notificação do auto de infração foi efetivamente encaminhada para endereço diverso daquele onde residia o autuado, sendo recebida por terceiro (Elder Jânio da Silva), configurando irregularidade formal no procedimento.

4. Restou comprovado que o recorrido teve ciência inequívoca do processo administrativo, evidenciada pela apresentação de alegações finais subscritas pelo próprio autuado em 29-9-2010, ocasião em que apresentou defesa escrita e juntou documentos pertinentes.

5. A autoridade administrativa reconheceu expressamente o conteúdo da manifestação como defesa administrativa, analisando os argumentos e documentos oferecidos pelo autuado.

6. A decretação de nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, não bastando a mera invocação de vício formal.

7. A finalidade da notificação, que é propiciar ao autuado o conhecimento da autuação e a oportunidade de exercer sua defesa, restou plenamente alcançada, não se verificando prejuízo efetivo ao direito de defesa.

8. Os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa encontram-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, não se verificando hipótese excepcional que justifique sua minoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A notificação de auto de infração ambiental encaminhada para endereço diverso do autuado e recebida por terceiro constitui mera irregularidade formal, incapaz de anular o procedimento administrativo quando demonstrada a ciência inequívoca do autuado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 3o, inciso II e § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000678-48.2023.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.9.2025; STJ, Tema Repetitivo n.o 1.076.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1003111-34.2021.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ISAIAS MOMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada por
Isaias Momo
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n.o 121127/SEMA, e, por consequência, a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa a ele vinculada, no âmbito do Processo Administrativo n.o 663141/2009;

ii) a condenação do recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, não houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo, uma vez que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço cadastrado pelo próprio autuado no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental – SIMLAM, sendo válida mesmo que recebida por terceira pessoa, conforme previsão normativa.

Registra que, a ciência inequívoca do recorrido se evidencia pelo fato de este ter apresentado alegações finais no processo administrativo, com juntada de documentos que foram devidamente analisados pela autoridade competente.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, sustentando a possibilidade de fixação equitativa com base no artigo 85, § 8o, do CPC, argumentando tratar-se de causa de baixa complexidade.

O Recorrido, nas contrarrazões apresentadas no ID no 301893852, rechaça os argumentos estabelecidos no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 314443370, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, reconhecendo a validade do processo administrativo ante a ausência de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória de auto de infração ambiental, a declarar a nulidade do procedimento administrativo por alegado vício na notificação.

A controvérsia central reside na validade da notificação do Auto de Infração Ambiental n.o 121127/SEMA, lavrado em 8-9-2009, no âmbito do Processo Administrativo n.o 663141/2009.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que, a notificação do auto de infração foi encaminhada para endereço diverso daquele onde residia o autuado, tendo sido recebida por terceiro sem comprovação de vínculo (Elder Jânio da Silva), conforme aviso de recebimento constante do processo administrativo.

Tal circunstância, em princípio, poderia suscitar dúvidas quanto à regularidade da intimação. Todavia, é igualmente incontroverso que o recorrido teve ciência inequívoca do processo administrativo, evidenciada pela apresentação, em 29-9-2010, de alegações finais subscritas pelo próprio autuado, ocasião em que apresentou defesa escrita e juntou documentos pertinentes (ID no 164537181 – fl. 15).

A própria autoridade administrativa, ao proferir a Decisão no 1765/SPA/SEMA/2018, reconheceu expressamente o conteúdo apresentado naquela manifestação como defesa administrativa, a analisar os argumentos e documentos ofertados.

É certo que, a decretação de nulidade de atos processuais, mesmo em hipóteses de vícios formais, exige a demonstração de prejuízo efetivo, conforme consagra o princípio
pas de nullité sans grief
– não há nulidade sem prejuízo.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência consolidada no sentido de que a invalidação de atos processuais depende da comprovação de dano concreto à parte que o suscita, não bastando a mera invocação de vício formal.

No caso dos autos, não se verifica prejuízo efetivo ao direito de defesa do recorrido. Ao contrário, este exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, conforme se evidencia.

A finalidade precípua da notificação, que é propiciar ao autuado o conhecimento da autuação e a oportunidade de exercer sua defesa, restou plenamente alcançada, não se justificando a invalidação de todo o procedimento administrativo.

Confira-se o entendimento deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. ATO VINCULADO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

[...]

5. A declaração de nulidade de atos processuais no âmbito administrativo exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

[...]

(N.U 1000678-48.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 17/9/2025).

Trata-se, então, de mera irregularidade formal, destituída de repercussão material e incapaz de comprometer a validade do procedimento administrativo, uma vez que o autuado exerceu amplamente seu direito de defesa.

Aceitar a tese da nulidade, no caso concreto, equivaleria a chancelar um formalismo exacerbado e divorciado da realidade fática, esvaziando o conteúdo do devido processo legal, que não se reduz à ritualística processual, mas se consuma na efetiva garantia do direito de defesa, que ocorreu.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, cumpre registrar que os honorários advocatícios, em virtude do iminente provimento do recurso, e improcedência dos pedidos da exordial, devem ser revertidos em favor da Fazenda Pública Estadual.

Ato contínuo, a fixação em 8% sobre o valor da causa se encontra dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil para causas em que a Fazenda Pública é parte.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais.

Não se verifica, no caso, hipótese excepcional que justifique a minoração da verba honorária fixada em conformidade com os critérios legais.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de que julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial, além de inverter o ônus sucumbencial, em favor do recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025